Tribunal: TJES
Processo: 5005021-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005021-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERLON COSTA DE AQUINO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005021-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERLON COSTA DE AQUINO

Advogados do(a) AGRAVADO: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

ACÓRDÃO

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. 1. O benefício da remição pelo estudo é devido quando o reeducando comprovar o efetivo estudo por provas documentais, não sendo necessária a apresentação de planilha pormenorizada quando houver documento emitido por entidade governamental, cujos atos gozam de presunção da veracidade. 2 – Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005021-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERLON COSTA DE AQUINO

Advogados do(a) AGRAVADO: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos da execução penal nº. 2000918-31.2021.8.08.0035, na qual o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha concedeu ao agravado Gerlon Costa Aquino o benefício da remição da pena.

O órgão acusatório afirma que a declaração da remição pela aprovação no ENCEEJA consiste em flagrante ilegalidade, eis que já foi agraciado com a benesse, em razão da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio.

Primeiramente, é importante ressaltar que o artigo 126, §§ 1º, inciso, I e 5º da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.433/11, possui a seguinte redação:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

[...]

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.

Nessa linha, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que a remição não se limita apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, devendo a aprovação no ENEM/ENCCEJA ser abrangido, nos termos da Recomendação nº 44 e da Resolução nº 391/2021 do CNJ, posto que tal modalidade é uma extensão do estudo, previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal e cumpre especial papel na ressocialização do sentenciado.

Verifica-se que a Unidade Prisional afirmou – seq-75 que o apenado, ora agravado, esteve inserido em frente regular de ensino dentro da unidade prisional, alcançando a aprovação no ENCCEJA/2018.

Destaca-se que não há nos autos a pretendida cumulatividade de remição pelo ENCCEJA, em um mesmo processo de execução, como alega o agravante.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APENADO QUE JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO E ESTÁ VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 44 E DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1º, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC

323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior). Nesse sentido, a aprovação do agravante no ENEM, ainda que não sirva para certificação do ensino médio, deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. 2. A homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, dar provimento parcial ao Agravo em Execução, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RESOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1o, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e

sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. Em 17.9.2015, V. U.). 2. A homologação de remição pelo estudo desenvolvido no interior da unidade prisional não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos Exames Nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio. 3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210001143, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Portanto, entendo que o agravante faz jus à remição pelo estudo, razão pela qual nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.